Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705110-85.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JONAINA LOURDES QUITITE PIMENTEL, JOÃO BATISTA PIMENTEL DA SILVA EMBARGADO: BENEDITO DA SILVA OLIVEIRA, MARIA CELIA SANTOS OLIVEIRA D E S P A C H O À Benedito da Silva Oliveira e Maria Célia Santos Oliveira, em Contraditório sobre a Contraproposta de acordo apresentada. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator